Tribunal: TJMT
Processo: 1015900-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL1015900-28.2020.8.11.0000
APELANTE: JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: JOAO IRINEU ARAUJO CARNEIRO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS contra a acórdão proferidona Ação Rescisória proposta em face de JOAO IRINEU ARAUJO CARNEIRO, de relatoria desta Desembargadora que, por unanimidade, julgou improcedente a demanda.
Sustenta o apelante que a decisão ora recorrida segue premissa equivocada, uma vez que o autor não objetiva com a ação rescisória o reexame de fatos e provas, nem o utiliza com sucedâneo recursal, mas que foi ajuizada em razão de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da motivação.
Assevera que a ação originária (Ação Monitória) foi julgada sem que fosse designada audiência de conciliação, fixado pontos controvertidos e oportunizado a produção de provas.
Prequestiona o artigo art. 5o, incisos LIV e LV, e art. 93, inciso IX, ambos daConstituição Federal; art. 331, § 2o, do Código deProcesso Civil de 1973; art. 357, do Código de ProcessoCivil de 2015, e art. 476 do Código Civil.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido, julgando procedente a ação rescisória.
É o relatório.
Decido.
É cediço que vigora no sistema do Código de Processo Civil brasileiro o princípio da unirrecorribilidade dos recursos, também chamado de princípio da unicidade ou mesmo de princípio da singularidade dos recursos, segundo o qual, para cada decisão recorrível há um só recurso previsto no ordenamento jurídico, sendo vedado ao recorrente a escolha de recurso diverso.
Neste sentido, esclarece VICENTE GRECO FILHO:
"Dois princípios norteiam o problema da adequação: o da unirrecorribilidade e o da fungibilidade dos recursos. O princípio da unirrecorribilidade esclarece que para cada decisão há apenas um recurso, cabendo à parte escolher o correto quando aparentemente há dúvida quanto ao cabimento." (Direito Processual Civil Brasileiro. 18a ed., São Paulo: Saraiva, v. 2, p. 303/304).
No caso, pretende o recorrente a reforma do acórdão que julgou improcedente a ação rescisória, nos termos do artigo 974, parágrafo único do CPC/15.
Desta forma, resta evidente a inadequação do recurso eleito pelo autor para impugnar a decisão proferida na presente ação rescisória, vez que contra o acórdão que julga esta espécie de ação de competência originária cabe a interposição de embargos declaratórios, recurso especial e recurso extraordinário.
Desta feita, mostra-se manifestadamente inadmissível o recurso de apelação cível interposto contra acórdão que julga ação rescisória, constituindo em erro grosseiro e, portanto, não susceptível de aplicação do princípio da fungibilidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, configura erro grosseiro a interposição de Apelação contra acórdão que julga Ação Rescisória - inexistindo, na hipótese, dúvida objetiva quanto ao recurso cabível; em razão disso, é inaplicável o princípio da fungibilidade. Julgados: AgInt nos EDcl no RMS 49.999/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.4.2017; AgRg na PET na AR 4.395/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.8.2013.
2. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp 1414887/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019) g.n.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do recurso monocraticamente.
P.I.C.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora